Tribunal: TJDFT
Processo: 0726541-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADO. MULTA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que, ante o cumprimento tempestivo da obrigação de restabelecimento do plano de saúde imposta à operadora, extingue o cumprimento de sentença que tem por objeto a multa cominada.
II. Recurso conhecido e desprovido.